Tribunal: TJBA
Processo: 8009244-25.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009244-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HAROLDO JOSE ALVES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ASSISTENCIAL PREJUDICADA. PROMOÇÃO DE MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. MOVIMENTAÇÃO DE SUBTENENTE PARA 1º TENENTE. MANUTENÇÃO DO POSTO DE SUBTENENTE. GRADUAÇÃO PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS. TRANSPOSIÇÃO DE QUADRO DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO PREVISTOS EM LEI. INEXISTÊNCIA DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. SEGURANÇA DENEGADA. I - Prejudicada a impugnação assistencial, visto que o benefício foi indeferido e o Impetrante recolheu as custas iniciais. II - O pedido principal formulado pelo Impetrante trata de suposto direito não implementado pelo Estado da Bahia. Assim, a relação declinada como causa de pedir é de trato sucessivo e a omissão traduz uma constante violação ao direito que se afirma ter. Prejudicial de decadência, rejeitada. III - O impetrante foi transferido para a reserva remunerada quando ocupava a graduação de Subtenente, com proventos integrais calculados sobre a remuneração de 1º Tenente. O artigo 4º da Lei n. 7.145/97 preservou a graduação de Subtenente, extinguindo-a gradativamente na medida em que fosse vagando. Com a Lei n. 11.356/2009 foi ela reinserida na escala hierárquica da corporação. IV - A movimentação pretendida pelo impetrante, de Subtenente para o posto de 1ª Tenente (Quadro de Oficiais da Polícia Militar), envolve migração direta em promoção por transposição, finalidade que não se harmoniza com o direito pátrio. V - Ademais, a promoção dos policiais militares não se limita ao critério temporal e exige o cumprimento de requisitos legais que não foram sequer mencionados, dentre eles a aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares – CFOAPM. V - No caso específico de 1º Tenente, a promoção só é admitida pelo critério de antiguidade e é destinada aos Oficiais com base na precedência sobre os demais de igual posto, logo não contempla os Praças, caso do Impetrante (artigos 126, §1º e 127, VI, Lei 7.990/2001). Ausência de direito líquido e certo. Precedentes atuais deste Colegiado. SEGURANÇA DENEGADA. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA de nº 8009244-25.2025.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E A IMPUGNAÇÃO ASSISTENCIAL e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE RELATOR - DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO PROCURADOR(A)